Tribunal: TJDFT
Processo: 0006869-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). PROPORCIONALIDADE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CONTRATAÇÃO.
II. De acordo com os artigos 757, caput, e 760, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados previstos na apólice.
II. Em se tratando de Invalidez Permanente Parcial por Acidente (IPA), a indenização securitária deve obedecer à proporcionalidade expressamente prevista no contrato de seguro de vida.
III. Nos termos do artigo 772 do Código Civil, a indenização securitária deve ser corrigida monetariamente desde a data da contratação do seguro de vida.
IV. Recurso conhecido e provido em parte.